Tribunal: TJES
Processo: 5004634-25.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004634-25.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIZAN ARAUJO DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de suposta cobrança indevida em contrato de prestação de serviços de internet. A autora alegou que teria contratado plano de maior velocidade, mas recebido apenas parte do serviço, pleiteando restituição de valores e indenização. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresentou prova mínima capaz de demonstrar alteração contratual e cobrança indevida, apta a ensejar restituição de valores e indenização por falha na prestação do serviço, considerando-se os efeitos da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil no âmbito consumerista é objetiva, mas exige prova do dano e do nexo causal.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, demandando verossimilhança ou hipossuficiência.
5. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, sendo necessária prova mínima das alegações.
6. No caso concreto, o contrato juntado previa fornecimento de 20MB por R$99,90, sem qualquer comprovação de alteração posterior ou de que o preço devido seria R$69,90. A reclamação administrativa junto ao PROCON não se mostra prova idônea.
7. Ausente prova de descumprimento contratual, correta a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não afasta a necessidade de prova mínima do alegado descumprimento contratual. 2. É improcedente a pretensão de restituição de valores e indenização por falha na prestação de serviço de internet quando ausente comprovação idônea de alteração contratual e cobrança indevida.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5004634-25.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MIZAN ARAUJO DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDA: MEGALINK SERVICOS LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE: TIAGO FAVARO CAMATA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. REVELIA QUE NÃO IMPLICA PROCEDÊNCIA AUTOMÁTICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em razão de suposta cobrança indevida em contrato de prestação de serviços de internet. A autora alegou que teria contratado plano de maior velocidade, mas recebido apenas parte do serviço, pleiteando restituição de valores e indenização. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora apresentou prova mínima capaz de demonstrar alteração contratual e cobrança indevida, apta a ensejar restituição de valores e indenização por falha na prestação do serviço, considerando-se os efeitos da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil no âmbito consumerista é objetiva, mas exige prova do dano e do nexo causal.
4. A inversão do ônus da prova não é automática, demandando verossimilhança ou hipossuficiência.
5. A revelia não gera presunção absoluta de veracidade, sendo necessária prova mínima das alegações.
6. No caso concreto, o contrato juntado previa fornecimento de 20MB por R$99,90, sem qualquer comprovação de alteração posterior ou de que o preço devido seria R$69,90. A reclamação administrativa junto ao PROCON não se mostra prova idônea.
7. Ausente prova de descumprimento contratual, correta a manutenção da improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A revelia não afasta a necessidade de prova mínima do alegado descumprimento contratual. 2. É improcedente a pretensão de restituição de valores e indenização por falha na prestação de serviço de internet quando ausente comprovação idônea de alteração contratual e cobrança indevida.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
MIZAN ARAUJO DA SILVA RODRIGUES
em face de
MEGALINK SERVICOS LTDA - ME.
Na petição inicial, o autor afirma que contratou plano de internet por R$99,90, com velocidade de 50 megas, que em 2019 teria sido alterado para 100 megas, sem aumento da mensalidade. Contudo, em janeiro de 2024 verificou que apenas 50 megas estavam sendo fornecidos. Após reclamação, inclusive no PROCON, o plano foi ajustado para 300 megas, mantendo o valor pago. Diante disso, pleiteia a devolução dos valores pagos a maior entre janeiro/2019 e janeiro/2024, sustentando que nesse período deveria ter pago R$69,90, já que o serviço entregue era de apenas 50 megas.

Foi decretada a revelia da requerida.

Foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 14879235).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14879237), no qual alega que a sentença ignorou completamente os efeitos jurídicos da revelia ao exigir da parte autora prova robusta de fatos que, pela ausência de contestação, já deveriam ser considerados incontroversos. Aduz que a conduta da recorrida em não fornecer a velocidade de internet contratada por anos e em não restituir os valores cobrados indevidamente atenta contra a boa fé objetiva. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões e a requerida não foi representada por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, pois preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, adianto que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a sua regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar.

Ocorre que, embora a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte deve, portanto, embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do que foi postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvem direito do consumidor, não opera de forma automática e depende do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Diferente do defendido nas razões do recurso, a revelia da recorrida na origem não conduz automaticamente à procedência do pedido, por se tratar de presunção relativa de veracidade.

Nesse contexto, ainda que reconhecida a revelia, competia à autora/recorrente apresentar prova mínima do alegado descumprimento contratual, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).

O termo de adesão datado de 31/01/2019 prevê o fornecimento de 20MB pelo valor de R$99,90. Não há qualquer prova documental de que o contrato tenha sido posteriormente alterado para 50MB, 100MB ou mesmo 300MB, tampouco documento idôneo que demonstre que a mensalidade devida seria de R$69,90.

Ressalte-se que a mera reclamação administrativa apresentada junto ao PROCON não possui força probatória suficiente para comprovar a suposta falha na prestação do serviço.

Assim, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer elemento que confirmasse suas alegações, não sendo possível transferir exclusivamente à recorrida o ônus de produzir provas sem que haja, ao menos, indícios mínimos que as sustentem.

Assim, ausente a conduta irregular da Requerida, não há fundamento jurídico para reparação por danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

Sem honorários advocatícios, tendo em vista que a recorrida não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)